Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740225-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a violação ao princípio da dialeticidade suscitada ao ID 60650901 e 60650903, além da impugnação à gratuidade de justiça suscitada ao ID 60650904. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator